Tribunal: TJDFT
Processo: 0717500-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO. MATERIAIS AFETOS A CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. INSERÇÃO NAS COBERTURAS OFERECIDAS. PROCEDIMENTO ACOBERTADO. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. MATERIAIS E PROCEDIMENTOS. GLOSA. CONFRONTO COM ROL DISCRIMINADO POR PROFISSIONAIS DA ESPECIALIDADE LIGADOS À OPERADORA. JUNTA ODONTOLÓGICA. DISSENSO. RESOLUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRECEITOS NORMATIVOS (RN 424/2017 – ANS). INFIRMAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. CONCLUSÃO. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO E NECESSIDADE DOS ACESSÓRIOS PRESCRITOS PELO PROFISSIONAL ASSISTENTE. CUSTEIO INTEGRAL. RECUSA ILEGÍTIMA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM COMPASSO COM O OBJETO CONTRATADO E COM A NATUREZA DO VÍNCULO. RESPALDO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. CONSUMIDORA. PLANO. CANCELAMENTO. INADIMPLEMENTO POSTERIOR À POSTULAÇÃO DE COBERTURA. COBERTURA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO/ODONTOLÓGICO. DEMANDA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. RESOLUÇÃO. ARGUIÇÃO À GUISA DE PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. ACOLHIMENTO. INVIABILIDADE. RECUSA OCORRIDA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. PROCEDIMENTO. COBERTURA. IMPERIOSIDADE. INADIMPLEMENTO. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. ATO ILÍCITO. AFETAÇÃO DO EQUILÍBRIO EMOCIONAL DA CONSUMIDORA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. MENSURAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. MODULAÇÃO. GRADAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §2o). APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARTE ÍNFIMA. MAJORAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA. 1.059). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA AFASTAR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

5. Conquanto o acórdão não padeça de vício de omissão, contradição ou obscuridade de molde a se inscrever nos pressupostos ordinários de admissibilidade dos embargos de declaração, em situação concreta em que aplicara o entendimento jurisprudencial até então vigorante, o julgamento paradigmático realizado sob a forma dos recursos especiais repetitivos, resultando na edição de tese sobre a matéria controversa que destoa da resolução havida, torna viável que o julgado seja aclarado em ambiente de pretensão declaratória como forma de ser prestigiada a segurança jurídica, a celeridade processual e o sistema de precedentes incorporado pelo legislado processual, evitando que haja desconsideração da tese firmada (CPC, art. 927, inciso III).

6. Diante da exegese extraída pelo Superior Tribunal de Justiça ao resolver os precedentes representativos da controvérsia estampada no Tema n° 1.059, via dos quais restara firmada tese segundo a qual “(...) [n]ão se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”, denotando que a subsistência de prévia cominação e a infrutuosidade total do recurso interposto fora erigida, na esteira dos precedentes vinculantes, como pressuposto indispensável para a majoração da verba originalmente fixada em desfavor da parte recorrente, ressai inviável que, ainda que o recurso seja exitoso em extensão mínima, seja o provimento parcial e mínimo do apelo utilizado como mote para majoração dos honorários advocatícios na forma do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

7. Embargos conhecidos e parcialmente providos apenas para afastar a majoração da verba honorária. Unânime.